Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702118-06.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERNANDES, MARIA FAUSTA FERNANDES DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA, FRANCISCO XAVIER FERNANDES APELADO: KLEANE PESSOA NOGUEIRA, KLEYTON PESSOA NOGUEIRA, KARINA PESSOA NOGUEIRA, HELENA PESSOA NOGUEIRA, MARIA FERNANDES NOGUEIRA, RICARDO FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, DAIANA FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, ANDRE FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA, RAIMUNDO NONATO FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: DAIANA FERNANDES DE QUEIROZ NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES E OUTROS em face da r. sentença (ID 48440172) que, nos autos da ação de extinção de condomínio movida por KLEANE PESSOA NOGUEIRA E OUTROS em desfavor dos apelantes, julgou procedente o pedido inicial, “para decretar a extinção do condomínio entre as partes em relação aos imóveis sala 102, situada no pavimento superior, entrada 50, do bloco B, da SCLN 408, com área privativa de 25,95m2, matrícula 46.408 do 2o Ofício de Registro de Imóveis e loja 08, térreo, situada no Bloco B da SCLN 408, Brasília, com área privativa de 19,35m2, matrícula 46378 do 2o Ofício de Registro de Imóveis, e determinar a sua alienação judicial, pelo valor da avaliação judicial de ID n. 31473190, observado o direito de preferência dos condôminos, com posterior divisão entre as partes do valor arrecadado (e aluguéis apurados) na proporção de suas cotas, conforme determinado na sentença de Id 42917744 já transitada em julgado” (ID 48440172 – Pág. 4), e condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$ 5.000,00. Nas razões recursais (ID 48440176), os apelantes sustentam que, na sentença anterior, a questão acerca da alienação de bens e da extinção do condomínio já teria sido resolvida, incidindo a coisa julgada sobre a matéria. Insurgem-se contra a sua condenação em custas processuais e em honorários advocatícios e contra a realização de hasta pública para a venda do imóvel, ao argumento de que a pandemia teria atrapalhado a alienação particular dele nos últimos anos. Repudiam a revogação da decisão “que permitia as partes depositarem valores de condomínio e IPTU em juízo, outrossim, o descadastramento da Administradora de Condomínio JR Office do processo” (ID 48440176 – Pág. 6). Ao final, requerem que “seja decretada a total incoerência e a nulidade da sentença recorrida” (ID 48440176 – Pág. 7), nos termos da argumentação deduzida no recurso. Preparo comprovado (ID 48440176 – Pág. 8-9 e IDs 48440177 e 48440178). Contrarrazões dos apelados (ID 48440181), pelo não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça informou o seu desinteresse em intervir no feito (ID 50637809). É o relatório. Passo a decidir. O recurso interposto não deve ser conhecido, porquanto intempestivo. Na certidão de ID 48440182, a Secretaria da 6a Vara Cível de Brasília noticiou que a sentença foi publicada no DJe em 9/5/2023. Ocorre que, em consulta realizada aos expedientes processuais no sistema do PJE da 1a Instância, constata-se que a advogada que representa os recorrentes (ID 12810411) e que subscreveu a apelação de ID 48440176 registrou ciência eletrônica da sentença em 6/5/2023, às 10:01:32. Frise-se que a própria causídica ratifica tal informação, porquanto admite, no recurso de apelação, que “a data da ciência da sentença (27906369) foi em 06/05/2023” (ID 48440176 – Pág. 4 – grifou-se). Consoante previsão do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização” (grifou-se). Ainda, nos termos do art. 231, inciso V, do CPC, “Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica” (grifou-se). Assim, considerando a ciência eletrônica da advogada dos réus acerca do teor da sentença em 6/5/2023 (sábado), o prazo de 15 dias úteis para a interposição do recurso de apelação pelos requeridos (art. 1.003, § 5°, c/c art. 219, ambos do CPC) teve início no primeiro dia útil subsequente, qual seja, em 8/5/2023 (segunda-feira), findando-se, portanto, em 26/5/2023. Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 29/5/2023 (ID 48440176), de modo que se afigura intempestivo, nos termos dos arts. 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do CPC, bem como do artigo 5o, § 1o, da Lei n° 11.419/2006. Confira-se o teor dos mencionados dispositivos legais: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica; Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.” Ademais, a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação dos apelantes para se manifestarem sobre a intempestividade ora reconhecida. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 1. ‘O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure’. - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe 01/08/2017. 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15. 3. Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, (julgado em 20/11/2017), nos recursos protocolados na vigência do novo Código de Processo Civil, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição expressa contida no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.124.598/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Destarte, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido, nos termos do que dispõe o art. 932, inciso III, do CPC. Por fim, impende ressaltar que, ocorrendo a hipótese de não conhecimento do recurso, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Trata-se, em verdade, do entendimento consolidado na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...)5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017, grifou-se.) Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO da apelação cível (art. 932, inciso III, CPC). Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelos réus/apelantes em R$ 500,00, estabelecendo-os em R$ 5.500,00. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora